Tribunal: TJSP
Processo: 1012321-16.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Compra e venda de imóvel da CDHU. Sentença de parcial procedência somente para declarar a exigibilidade das prestações vencidas entre dezembro/2017 a maio/2018, com o consequente abatimento no saldo devedor. Insurgência da CDHU. Alegação de que as aludidas prestações haviam sido destinadas ao abatimento de parcelas anteriores ainda em

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Compra e venda de imóvel da CDHU. Sentença de parcial procedência somente para declarar a exigibilidade das prestações vencidas entre dezembro/2017 a maio/2018, com o consequente abatimento no saldo devedor. Insurgência da CDHU. Alegação de que as aludidas prestações haviam sido destinadas ao abatimento de parcelas anteriores ainda em atraso, conforme solicitado pelo próprio autor. Acolhimento. Na exordial o autor informou que procurou a CDHU para pagamento de parcelas em atraso. Em todos os boletos emitidos entre dezembro/2017 a maio/2018 constavam que se referiam à quitação de parcelas anteriores ainda em aberto. A CDHU comprovou que já havia abatido as respectivas parcelas em atraso do saldo devedor. Portanto, as parcelas vencidas entre dezembro/2017 a maio/2018 ainda se encontram em aberto. Possibilidade da cobrança. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios passam a recair sobre o autor, com majoração dos honorários para 15% do valor da causa, observado a gratuidade da justiça. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1012321-16.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado CLAUDINO ASSIS BARROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012321-16.2018.8.26.0068
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.251
No Processo - Classe:
1012321-16.2018.8.26.0068 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Barueri
MMa Juíza de 1o Grau:
Luciano Antonio de Andrade
Partes:
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Apelado: Claudino Assis Barros
APELAÇÃO.
REVISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Compra e venda de
imóvel da CDHU. Sentença de parcial procedência somente
para declarar a exigibilidade das prestações vencidas entre
dezembro/2017
a
maio/2018,
com
o
consequente
abatimento no saldo devedor. Insurgência da CDHU.
Alegação de que as aludidas prestações haviam sido
destinadas ao abatimento de parcelas anteriores ainda em
atraso,
conforme
solicitado
pelo
próprio
autor.
Acolhimento. Na exordial o autor informou que procurou a
CDHU para pagamento de parcelas em atraso. Em todos os
boletos
emitidos
entre
dezembro/2017
a
maio/2018
constavam que se referiam à quitação de parcelas
anteriores ainda em aberto. A CDHU comprovou que já
havia abatido as respectivas parcelas em atraso do saldo
devedor.
Portanto,
as
parcelas
vencidas
entre
dezembro/2017 a maio/2018 ainda se encontram em aberto.
Possibilidade da cobrança. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios passam a recair sobre o autor, com
majoração dos honorários para 15% do valor da causa,
observado a gratuidade da justiça. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
110/117 dos autos da Ação de revisão contratual c.c. inexigibilidade de valores
proposta pelo promitentes comprador em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente a demanda somente
para declarar a exigibilidade das prestações vencidas entre dezembro/2017 a maio/2018,
com o consequente abatimento no saldo devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012321-16.2018.8.26.0068
(RC)
Pág. 3/4
A CDHU apelou alegando que as parcelas pagas entre dezembro/2017
a maio/2018 foram destinadas à quitação das parcelas anteriores ainda em aberto,
conforme havia sido solicitado pelo próprio autor e comprovado por intermédio da
planilha de cálculos dos débitos encartada aos autos (fls. 121/128).
Aduziu que as parcelas referentes aos meses de dezembro/2017 a
maio/2018 ainda se encontravam em atraso, não podendo ser consideradas inexigíveis.
Contrarrazões às fls. 134/138, postulando o não provimento do
recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, o autor ingressou com esta
ação com a pretensão de obter a revisão contratual, por entender que as parcelas estavam
sendo cobradas abusivamente pela CDHU.
Todavia, a pretensão de revisão contratual foi julgada improcedente,
sendo somente julgada parcialmente procedente a pretensão de condenar a requerida a
abater do saldo devedor as parcelas pagas entre os meses de dezembro/2017 a
maio/2018, as quais ainda se encontravam em aberto, mesmo existindo a comprovação
do pagamento dos boletos.
Com efeito, assiste razão à recorrente, eis que na própria inicial o
autor informou que em 08/11/2017 havia comparecido ao departamento de
financiamento da CDHU, para efetuar o pagamento correspondente a 6 parcelas
vencidas, para que fossem amortizadas do débito (fls. 05 da exordial).
Neste aspecto, verifica-se que a CDHU procedeu consoante a
solicitação do próprio autor, emitindo os boletos da seguinte maneira:
1o - Pagamento em dezembro/2017 referente à parcela de 10/2010 em atraso;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012321-16.2018.8.26.0068
(RC)
Pág. 4/4
2o - Pagamento em janeiro/2018 referente à parcela de 11/2010 em atraso;
3o - Pagamento em fevereiro/2018 referente à parcela de 12/2010 em atraso;
4o Pagamento em março/2018 referente à parcela de 01/2011 em atraso;
5o Pagamento em abril/2018 referente à parcela de 08/2011 em atraso;
6o Pagamento em maio/2018 referente à parcela de 03/2012 em atraso;
Não bastasse, todas essas informações estavam expressamente
descritas nos boletos (fls. 22/27) e foram solicitadas pelo próprio autor.
Aliás, também foi possível constatar que com o pagamento dos
boletos acima descritos, a CDHU havia dado baixa no receptivo mês de atraso.
Deste modo, não haveria como declarar a inexigibilidade das parcelas
vencidas entre dezembro/2017 a maio/2018, sob pena de enriquecimento ilícito do
autor, o qual comprovadamente não pagou as prestações vencidas aqueles meses.
Portanto, impõe-se o reconhecimento da improcedência total da ação.
Com a solução dada ao recurso, o ônus de sucumbência passará a
recair exclusivamente sobre o autor, a qual deverá arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios majorados nesta sede recursal
de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015,
observada a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora